Tribunal: STF
Processo: ARE 1517942
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-04
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado (Doc. 138, fl. 6):



    “TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO. ADICIONAL DE FRETE PARA A RENOVAÇÃO DA MARINHA MERCANTE - AFRMM. DECRETO Nº 11.321, DE 30-12-2022. REVOGAÇÃO. DECRETO Nº 11.374/23, DE 01-01-2023. ADC 84. INEXISTÊNCIA DE MAJORAÇÃO DE CARGA TRIBUTÁRIA. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL E ANUAL. NÃO APLICAÇÃO. 



    1. Cinge-se a controvérsia sobre a observância do princípio da anterioridade geral e nonagesimal quanto às disposições do Decreto nº 11.374/23, editado em 1º/01/2023, que revogou o Decreto nº 11.321/2022, editado em 30/12/2022, o qual havia estabelecido desconto para as alíquotas do Adicional de Frete para Renovação da Marinha Mercante – AFRMM.



    2. No dia 1º de janeiro de 2023, o Poder Executivo publicou o Decreto nº 11.374/2023, por meio do qual revogou o Decreto nº 11.321/2022. Ressalte-se que o decreto entrou em vigor na data da publicação (art. 4º), revogando imediatamente as disposições do diploma anterior e mantendo, por conseguinte, as alíquotas do AFRMM praticadas no período anterior, previstas no art. 6º da Lei nº 10.893/2004.



    3. Verifica-se, portanto, que o Decreto revogado jamais chegou a produzir efeitos. E se o decreto que reduziu as alíquotas não produziu efeitos, não produziu quaisquer consequências, o Decreto nº 11.374/23 não se sujeita à anterioridade anual e nonagesimal.



    4. Em relação à controvérsia instaurada quanto à necessidade de observância da anterioridade nonagesimal pelo Decreto nº 11.374/2023, no tocante às contribuições ao PIS e da COFINS, o Plenário do Supremo Tribunal Federal apreciou recentemente a matéria na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 84/DF, com deferimento da medida cautelar.



    5. Embora a ADC nº 84 trate da constitucionalidade do Decreto nº 11.374/2023, ela não menciona o Decreto 11.321/2022 (AFRMM), mas tão somente o Decreto nº 11.322/2022 (PIS e COFINS sobre receita financeira). Todavia, a forma como está redigida a liminar é bastante ampla.



    6. Ainda que trate a respeito de caso distinto, em observância aos fundamentos jurídicos adotados pelo Supremo Tribunal Federal, conclui-se que não foi verificada a majoração da carga tributária suportada pelo contribuinte a justificar a aplicação do princípio da anterioridade nonagesimal, uma vez que as alíquotas do AFRMM fixadas pelo art. 6 da Lei nº 10.893/2004 permaneceram inalteradas. De fato, o ato infralegal que pretendia reduzir as alíquotas não chegou a produzir efeitos e, portanto, o Decreto nº 11.374/2023 — que manteve as alíquotas anteriormente praticadas — não se sujeita ao princípio da anterioridade nonagesimal.



    7. Importa salientar que a mera expectativa de direito à redução das alíquotas pela publicação do Decreto nº 11.321/2022, não assegura aos contribuintes o direito líquido e certo à efetiva implantação das alíquotas reduzidas, esvaziando-se, ainda em 1º de janeiro de 2023, com a publicação do Decreto nº 11.374/2023.



    8. Sentença mantida. Apelação desprovida.”



    Opostos Embargos de Declaração pela parte recorrente (Doc. 152), foram desprovidos (Doc. 174). 



    No Recurso Extraordinário (Doc. 189), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, CSN CIMENTOS BRASIL S.A. e CSN CIMENTOS S.A alegam violação ao art. 150, III, “a”, da CF/1988, pois o acórdão recorrido violou a regra constitucional da anterioridade de exercício e da anterioridade nonagesimal.



    Aduzem que “AFRMM e PIS/COFINS sobre receitas financeiras são tributos completamente distintos, com características fundamentalmente diversas. Assim, é inaplicável ao caso do AFRMM o raciocínio empregado no referendo de cautelar na ADC 84” (Doc. 189, fl. 3). 



    Afirmam que “salvo as exceções dispostas na Constituição Federal, a instituição e majoração de tributos sujeitam-se à anterioridade anual (art. 150, III, “b”, da CF) – que estabelece a proibição da cobrança de tributo no mesmo exercício financeiro que tenha sido publicada a norma que o instituiu ou majorou – e nonagesimal (art. 150, III, “c”, da CF) – que impõe lapso temporal mínimo de 90 dias para que a norma instituidora/majoradora passe a surtir efeitos. ” (Doc. 189, fl. 8) 



    Argumentam que, “nos termos do Decreto nº 11.321/22, as alíquotas do AFRMM, incidentes sobre a remuneração do frete do transporte aquaviário de carga de qualquer natureza, eram, desde 01.01.2023, 4% ou 20%, de forma que o Decreto nº 11.374/23, ao revogar o referido ato normativo, não poderia ter aumentado para, respectivamente, 8% e 40%, a partir do dia seguinte, 02.01.2023 ” (Doc. 189, fl. 9). 



    Ao final, requerem o conhecimento e provimento do presente recurso para reformar o acórdão recorrido e, consequentemente, julgar procedentes os pedidos deduzidos na inicial. (Doc. 189, fl. 16). 



    Em juízo de admissibilidade (Doc. 205), o RE foi inadmitido na origem ao fundamento de que o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do STF, incidindo, no caso, a Súmula 286/STF. 



    No Agravo, a parte recorrente refutou a incidência do referido óbice sumular. (Doc. 224).



    É o relatório. Decido. 



    Na origem, CSN CIMENTOS BRASIL S.A. e CSN CIMENTOS S.A impetraram Mandado de Segurança requerendo, em síntese, o reconhecimento do direito de recolher o AFRMM nas operações por si realizadas sob a alíquota a menor (4% ou 20%), em observância ao princípio da anterioridade tributária, previsto no artigo 150, III, “b” e “c” da Constituição Federal de 1988 (Doc. 2).



    O Tribunal de origem confirmou a sentença denegatória da ordem aduzindo o seguinte (Doc. 138, fl. 1): 



    “Apesar de ter sido editado em 30/12/2022, havia previsão expressa de que a eficácia do Decreto nº 11.374/23 dar-se-ia a partir de 1º de janeiro de 2023, nos termos do seu artigo 2º. 



    O art. 6, §4º, da Lei nº 10.893/2004 autoriza o Poder Executivo a estabelecer descontos nas alíquotas do AFRMM – Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante incidentes sobre o valor do frete internacional, previstas de forma expressa na legislação.



    (…)



    Em 30 de dezembro de 2022, foi publicado o Decreto nº 11.321/22, com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2023 (art. 2º), estabelecendo desconto de 50% (cinquenta por cento) para as alíquotas do AFRMM previstas na legislação. 



    Note-se que o Decreto nº 11.321/2022 teve por escopo a redução à metade das alíquotas do AFRMM, com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2023. 



    Ocorre que, no dia 1º de janeiro de 2023, o Poder Executivo publicou o Decreto nº 11.374/2023, por meio do qual revogou o Decreto nº 11.321/2022. Ressalte-se que o decreto entrou em vigor na data da publicação (art. 4º), revogando imediatamente as disposições do diploma anterior e mantendo, por conseguinte, as alíquotas do AFRMM praticadas no período anterior, previstas no art. 6º da Lei nº 10.893/2004. 



    Verifica-se, portanto, que o Decreto revogado jamais chegou a produzir efeitos. E se o decreto que reduziu as alíquotas não produziu efeitos, não produziu quaisquer consequências, o Decreto nº 11.374/23 não se sujeita à anterioridade anual e nonagesimal. 



    Em relação à controvérsia instaurada quanto à necessidade de observância da anterioridade nonagesimal pelo Decreto nº 11.374/2023, no tocante às contribuições ao PIS e da COFINS, o Plenário do Supremo Tribunal Federal apreciou recentemente a matéria na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 84/DF, com deferimento da medida cautelar nos seguintes termos: 



    (...) 



    Embora a ADC nº 84 trate da constitucionalidade do Decreto nº 11.374/2023, ela não menciona o Decreto 11.321/2022 (AFRMM), mas tão somente o Decreto nº 11.322/2022 (PIS e COFINS sobre receita financeira). Todavia, a forma como está redigida a liminar é bastante ampla.



    (...)



    Note-se que a revogação operada pelo Decreto nº 11.374/23 não importou em majoração do tributo de fato, pois uma vez revogada a norma que dispôs sobre a redução das alíquotas das contribuições PIS e COFINS sobre as receitas financeiras, na mesma data em que produziriam seus efeitos, foram restabelecidas as alíquotas até então vigentes desde a edição do Decreto nº 8.426/15, quais sejam: 0,65% (PIS) e 4% (COFINS). 



    (…)



    Importa salientar que a mera expectativa de direito à redução das alíquotas pela publicação do Decreto nº 11.321/2022, não assegura aos contribuintes o direito líquido e certo à efetiva implantação das alíquotas reduzidas, esvaziando-se, ainda em 1º de janeiro de 2023, com a publicação do Decreto nº 11.374/2023. 



    Não há se falar, portanto, em violação aos princípios da anterioridade de exercício e nonagesimal pelo Decreto nº 11.374/2023.”



    No julgamento da ADC 84 MC- Ref., de relatoria do Min. RICARDO LEWANDOWSKI, em que constei como redator para acórdão, DJe de 16/6/2023, no qual se discutia se o Decreto 11.374, de 1º de janeiro de 2023, deveria observar (ou não) o princípio da anterioridade nonagesimal no que se refere ao restabelecimento das alíquotas do PIS e da COFINS, reduzidas em 50% pelo Decreto 11.322, de 30 de dezembro de 2022, o Plenário desta SUPREMA CORTE referendou Medida Cautelar “para suspender, até o exame de mérito desta ação, a eficácia das decisões judiciais que tenham afastado a aplicação do Decreto 11.374/2023, possibilitando o recolhimento da contribuição para o PIS/Pasep e a Cofins pelas alíquotas reduzidas de 0,33% e 2%, respectivamente”. 



    O acórdão desse julgado foi resumido na seguinte ementa: 



    “Ementa: REFERENDO NA MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE. ARTS. 1º, II; 3º, I; E 4º DO DECRETO 11.374/2023. ALÍQUOTAS DA CONTRIBUIÇÃO PARA PIS E COFINS INCIDENTES SOBRE RECEITAS FINANCEIRAS AUFERIDAS PELAS PESSOAS JURÍDICAS SUJEITAS AO REGIME DE APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA. CONTROVÉRSIA JUDICIAL RELEVANTE. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. FATO GERADOR CORRESPONDENTE AO FATURAMENTO MENSAL. AUSÊNCIA DE DIREITO DO CONTRIBUINTE DE SUBMETERSE A REGIME FISCAL QUE NUNCA ENTROU EM VIGÊNCIA. MEDIDA CAUTELAR PARCIALMENTE DEFERIDA E REFERENDADA PELO PLENÁRIO. 



    1. Os arts. 1º, II; 3º, I; e 4º do Decreto 11.374, de 1º de janeiro de 2023, repristinam dispositivos do Decreto 8.426/2015, anteriormente à alteração pretendida pelo Decreto 11.322, de 30 de dezembro de 2022, que reduziu pela metade as alíquotas de PIS e Cofins sobre receitas financeiras auferidas por pessoas jurídicas sujeitas ao regime de apuração não cumulativa de tais contribuições.



    2. Presente o requisito da controvérsia judicial relevante em razão da existência de decisões proferidas pela Justiça Federal que tanto afastam como aplicam as alíquotas previstas no Decreto 11.374/2023.



    3. Relativamente à plausibilidade jurídica do pedido, verifica-se que o Decreto 11.374/2023 não instituiu, restabeleceu ou majorou tributo, de modo a atrair o princípio da anterioridade nonagesimal. Por esse motivo, não viola os princípios da segurança jurídica e da não surpresa, uma vez que o contribuinte já experimentava, desde 2015, a incidência das alíquotas de 0,65% e 4%.



    4. As contribuições ao PIS e Cofins têm como fato gerador o faturamento mensal, nos termos das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003. Assim, no exíguo prazo do Decreto 11.322/2022, o contribuinte não adquiriu o direito de submeter-se a regime fiscal que jamais entrou em vigência.



    5. O requisito do perigo da demora resta evidenciado em razão da constatação da controvérsia constitucional relevante e da existência de decisões judiciais conflitantes acerca do tema.



    6. Pedido acolhido, ad referendum do Plenário do STF, para suspender, até o exame de mérito desta ação, a eficácia das decisões judiciais que tenham afastado a aplicação do Decreto 11.374/2023, possibilitando o recolhimento da contribuição para o PIS/Pasep e a Cofins pelas alíquotas reduzidas de 0,33% e 2%, respectivamente.



    7. Medida cautelar referendada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal.”



    Por ocasião do referido julgamento, manifestei-me nos seguintes termos:



    “A questão constitucional controvertida diz respeito à aplicação do princípio da anterioridade nonagesimal ao Decreto 11.374/2023, que restaurou a aplicação de alíquotas de PIS/PASEP e Cofins. 



    […] 



    No caso sob exame, a redução de alíquota pretendida pelos contribuintes não chegou a ter efetividade. Como bem ponderado pelo Min. RICARDO LEWANDOWSKI, em seu voto: 



    “As contribuições ao PIS/Cofins incidentes sobre receitas financeiras, com incidência não cumulativa, têm como fato gerador o faturamento mensal, nos termos das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003. Desse modo, a lei aplicável será aquela vigente à data da ocorrência do fato gerador, ou seja, o art. 1º do Decreto 8.426/2015, repristinado pelo Decreto 11.374/2023. 



    Como se vê, no seu exíguo prazo no ordenamento jurídico, o Decreto 11.322/2022 não foi aplicado ao caso concreto, pois não houve sequer 1 (um) dia útil a possibilitar auferimento de receita financeira – isto é, como não ocorreu o fato gerador, o contribuinte não adquiriu o direito de submeter-se ao regime fiscal que jamais entrou em vigência.” 



    De fato, pelo menos em juízo preliminar típico da medida cautelar, não parece razoável invocar o princípio da anterioridade, enquanto corolário da não surpresa, para obstar uma carga tributária que já estava sedimentada desde 2015. 



    Em reforço argumentativo, registro que a incidência da anterioridade nonagesimal não é absoluta, podendo ser flexibilizada quando o montante do tributo devido é impactado por questões alheias à sua exação, como o diferimento de data de início de norma permitindo a compensação de crédito tributário; e a redução ou a extinção de desconto para pagamento de tributo em parcela única.” 



    Não obstante esse julgamento refira-se à redução/majoração das alíquotas do PIS e da COFINS, o mesmo raciocínio deve ser empregado ao presente caso. 



    O acórdão recorrido está consonância com esse entendimento devendo, portanto, ser mantido. 



    No mesmo sentido:



    “Ementa: Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário. Adicional de frete para renovação da marinha mercante - AFRMM. Alíquota. Decreto nº 11.374/2023. Princípio da anterioridade. Inaplicabilidade. 



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão o qual manteve sentença de improcedência da ação. 



    2. O acórdão recorrido está alinhado ao entendimento do Supremo Tribunal Federal. O Plenário desta Corte, ao apreciar a ADC 84 MC-Ref, consignou que “o Decreto nº 11.374/2023 não instituiu, restabeleceu ou majorou tributo, de modo a atrair o princípio da anterioridade nonagesimal”.



    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência.



    4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015. (RE 1481985 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 3/5/2024)”



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem. 



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 4 de outubro de 2024. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES 



Relator 



Documento assinado digitalmente